Tribunal: TCU
Processo: 042.065/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1768/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.065/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Marmo da Silva (XXX.327.171-XX); Alexandre Pereira de Sousa (XXX.670.824-XX); Alinne de Menezes Barbosa Juliao (XXX.319.294-XX); Amarilio Adolfo da Silva de Souza (XXX.829.434-XX); Andrea Camargo (XXX.362.898-XX); Andrea Cynthia Martins Pimenta (XXX.293.668-XX); Anna Angelika de Azevedo Silva da Costa Ferreira (XXX.118.434-XX); Aparecida Tieko Oride (XXX.355.918-XX); Arthur Benevides Fontolan (XXX.809.424-XX); Arthur Borges Araujo de Azevedo (XXX.130.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.